Tribunal: TJMT
Processo: 1010587-76.2024.8.11.0055
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010587-76.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO VITOR ALMEIDA GARCIA - CPF: 052.960.101-08 (RECORRIDO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR BISPO VIEIRA - CPF: 048.400.361-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA
INEXPRESSIVA
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que concedeu liberdade provisória ao recorrido, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06. O recorrente pleiteia a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de maconha apreendida – 109,83 gramas – justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e
,
(
ii
) estabelecer se as medidas cautelares impostas são suficientes e adequadas para assegurar a regularidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, incluindo prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e fundamentos como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal.

4.
A quantidade de droga apreendida – 109,83 gramas de – não é expressiva e
a
natureza da substância apreendida (maconha) possui nocividade social mitigada, conforme reconhecido no tema 506 de repercussão geral do STF, que presumiu o porte de até 40 gramas como para uso pessoal.

5.
O recorrido possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego e residência fixa), o que afasta a presunção de periculosidade e legitima a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6.
A manutenção da liberdade do recorrido com medidas cautelares impostas – como recolhimento domiciliar noturno e proibição de ausentar-se da comarca – demonstra-se proporcional e adequada à regularidade do processo, sem notícias de descumprimento.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não justifica a prisão preventiva sem elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A
falta de inexpressividade da
quantidade de droga apreendida e a ausência de elementos concretos que indiquem periculosidade
social do agente,
afastam a necessidade de prisão preventiva
”
.

“
Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a regularidade do processo
, sobretudo
quando o réu apresenta predicados pessoais favoráveis
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312 e 319; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 de Repercussão Geral; STJ, RHC no 181230/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1010587-76.2024.8.11.0055

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO VITOR ALMEIDA GARCIA

R

E
L
A

T
Ó
R
I
O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que concedeu liberdade provisória ao recorrido

João Vitor Almeida Garcia, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
(id.

238293658
).

O
recorrente pretende a decretação da prisão preventiva do recorrido,

sob o fundamento de necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
(id

238293666
)
.

Em contrarrazões, o recorrido postulou pelo desprovimento do recurso mini
sterial (id.
238293669
).

O juízo
a quo
manteve
sua decisão.
(
id.

238293671
)

A
Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento do recurso em sentido estrito
, a fim de que seja mantida a decisão impugnada
(id.

241339157
)
.

É o
Relatório
.

V

O

T

O (M
É
R
I
T
O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em sentido estrito
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento
, pelo que passo a julgar seu mérito
.

Pois bem.

O
recorrido foi preso em flagrante no dia 21 de agosto de 2024, na Comarca de Tangará da Serra/MT, com 109,83 gramas de maconha em seu domínio, após ter corrido ao avistar agentes policiais.

Na audiência de custódia, homologou-se o auto de prisão em flagrante e foi concedida liberdade provisória ao recorrido, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; recolhimento domiciliar noturno; proibição de frequentar estabelecimentos de reputação duvidosa; manutenção de endereço atualizado; e comparecimento mensal em juízo para informação de atividades.

Conforme sedimentado no âmbito desta Corte e nas instâncias superiores, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e a presença de um dos fundamentos autorizadores, como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.

No caso
posto
, o juízo de origem concluiu que o recorrido é primário, possui bons antecedentes, emprego e residência fixa, não apresentando periculosidade concreta que justifique a adoção da medida extrema de prisão preventiva.

A
quantidade de
maconha
apreendida – 109,83 gramas de maconha – não
se revelou
de maior
expressiv
id
a
de
,
a ponto de
indicar
qualquer
envolvimento com organizações criminosas ou reiteração delitiva.

A natureza da droga também não ostenta grande
nocividade
social, tanto é
que, o STF, no tema 506 de repercussão geral, definiu que não comete infração penal quem trouxer consigo

cannabis sativa
, presumindo usuário aquele que porta
r
até 40 g da referida substância
, para consumo próprio
.

Inclusive, no item 8 do referido tema, ficou estabelecido que a
apreensão de quantidades superiores aos limites

fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Além disso
, medicamentos derivados da
cannabis sativa
estão sendo fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, outro fator a mitigar a reprovabilidade da conduta de portar
pequena

quantidade da referida substância farmacológica.

De igual modo
,

os predicados pessoais do acusado afastam a presunção de periculosidade e demonstram adequação das medidas cautelares impostas, previstas no art. 319 do CPP, como instrumentos suficientes para assegurar a regularidade do feito
, sobretudo diante da ausência de notícias acerca de eventual descumprimento das cautelares impostas.

Em razão de tais fatores, tenho que, no caso,
a segregação cautelar seria muito mais
periclitante para ordem pública do que a liberdade do recorrido, porquanto
o acusado
estaria muito mais vulnerável de ser cooptado pelo crime
o
rganizado
estando preso.

Ademais, c
onsoante o Superior Tribunal de Justiça, “
a
mera gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas não é suficiente para justificar a prisão preventiva; é necessário demonstrar, de forma concreta, a periculosidade do agente e a inadequação das medidas cautelares alternativas
”
.
(
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 181230
–
SP
, Rel.
M
in.
DANIELA TEIXEIRA
, julgado dia 19/11/2024)

Por tudo isso, em pese a irresignação do Ministério P
ú
blico de primeira instância
, tenho como acertada a decisão do juízo de origem, posto estar dentro da razoabilidade e d
e acordo com
jurisprudência d
as Cortes Superiores
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer
m
inisterial,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no
mérito,

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
DESPROVIDO
, a fim de manter a
decisão de primeiro grau que concedeu liberdade provisória ao recorrido João Vitor Almeida Garcia, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025